Tribunal: TJDFT
Processo: 0753848-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. FIXAÇÃO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que, em ação de guarda compartilhada com regulamentação de convivência, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, e determinou a sucumbência recíproca entre as partes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar a distribuição equitativa do ônus de sucumbência efetuada na sentença.
III. Razões de decidir.
3. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.
4. Ante o parcial provimento da pretensão autoral, com a sucumbência recíproca de ambos os litigantes, é imperiosa a distribuição equitativa, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A parcial procedência dos pedidos dos litigantes, sem que nenhum obtenha êxito em sua integralidade, configura a sucumbência recíproca.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 85, § 11, 86.